Tribunal: CARF
Processo: 11080.916974/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.916974/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.324 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
NET SUL COMUNICACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO. SALDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE¬¬ OFERECIMENTO
À TRIBUTAÇÃO. SÚMULA CARF No 80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Mesmo havendo confirmação das retenções em DIRF, o direito creditório fica
limitado ao montante das correspondentes receitas oferecidas à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.916974/2011-41
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.324 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.916974/2011-41

Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.
Relatório
O presente processo trata de PER/DCOMP que utilizou como direito creditório o
Saldo Negativo de IRPJ para cuja formação contribuíram estimativas compensadas, Imposto de
Renda Retido na Fonte incidente sobre os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e
IRRF incidente sobre JCP recebidos.
O despacho decisório inadmitiu na composição do Saldo Negativo parte das
estimativas compensadas, bem como parte das retenções de Imposto de Renda informadas pelo
contribuinte, porque o contribuinte supostamente não teria oferecido à tributação as receitas
sobre as quais incidiram as retenções.
Eis a imagem do Despacho Decisório de fl. Despacho decisório de fl. 119:

O detalhamento da análise de crédito indicou as retenções em fonte não
confirmadas, apontando a causa da não confirmação (fls. 121/122):

Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.324 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.916974/2011-41

Inconformado, o Contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade na qual:
I.
trata individualmente de cada uma das Declarações de Compensação por
meio das quais as estimativas em questão teriam sido compensadas,
defendendo sua aptidão para a composição do direito creditório;
II.
esclarece que, de acordo com o artigo 373 do Regulamento do Imposto de
Renda então vigente, as receitas correspondentes ao IRRF glosado teriam
sido contabilizadas e oferecidas à tributação respeitando o regime de
competência, no decorrer do período de aplicação, respeitando tanto a
legislação quanto a jurisprudência. Por outro lado, as informações
constantes no sistema DIRF teriam respeitado o regime de caixa, pelo qual
as retenções são realizadas quando do efetivo pagamento do rendimento; e
III.
Anexa os seguintes documentos:
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.324 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.916974/2011-41

O Acórdão Recorrido deu parcial provimento à Manifestação de Inconformidade.
Quanto à parcela do direito creditório decorrente de estimativas compensadas,
reconheceu-a, julgando irrelevante o estado de homologação das referidas compensações, nos
termos do Parecer Normativo COSIT no 2/2018.
Já sobre o Imposto de Renda Retido na Fonte, consignou que o IRRF é dedutível
na apuração do IRPJ devido, desde que as receitas correspondentes tenham sido reconhecidas e
devidamente computadas na determinação do Lucro Real. A DRJ reconheceu a possibilidade de
descasamento entre o período de apuração no qual há o reconhecimento das receitas e o
momento em que se fazem as retenções, mas asseverou que a DIPJ do contribuinte não
permitiria localizar e comprovar o oferecimento das receitas à tributação.
Cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual tenta
demonstrar o oferecimento dos rendimentos objeto de retenção de IRRF à tributação no ano-
calendário anterior, de 2006.
Afirmou que parcela das retenções sofridas decorreria de rendimentos auferidos
em operações de mútuo, podendo ser provados não somente pelos informes de rendimento
apresentados, como pela comparação entre a DIPJ da Recorrente e seu Livro Razão, conforme
tabela demonstrativa que elabora indicando as contas contábeis de cada lançamento.
Já sobre a parcela das retenções decorrentes de rendimentos de aplicações
financeiras, esclarece que as divergências identificadas pelas instâncias anteriores entre a DIPJ,
que informava rendimentos inferiores aos pagamentos informados pelas respectivas fontes
pagadoras no sistema DIRF decorrem do fato de que as aplicações financeiras em questão foram
feitas no ano de 2006 e resgatadas no ano de 2007, o que gera o descasamento identificado, já
que uma parte das receitas objeto de retenção foi oferecida à tributação no ano-calendário de
2006 e apenas uma pequena parte no ano-calendário de 2007, ano do resgate). Assevera ser o
procedimento preconizado pelos arts. 397 e 790 do RIR 2018
Anexa planilha detalhando os resgates das aplicações financeiras, asseverando que
os rendimentos coincidem com os que constaram das declarações apresentadas. Apresenta ainda
imagens dos informes de rendimentos já apresentados (fls. 93/100) e afirma ainda ter trazido aos
autos cópia das notas de operações realizadas junto aos bancos Bradesco e Deutsche (fls. 101 a
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.324 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.916974/2011-41

113), que discriminariam o IRRF, o que comprovaria a correção do procedimento adotado, em
consonância com o artigo 55 da Lei no 7.450/85, que traria, segundo a Recorrente, o único
requisito para a compensação. Anexa também extratos de seus sistemas e planilhas.
Ao final, pleiteia o reconhecimento do direito creditório, ou, subsidiariamente, a
realização de diligência.
É o Relatório

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2
- Mérito

A utilização dos Despachos Decisórios Eletrônicos como meio precípuo de
análise do direito creditório prejudicou sobremaneira o chamado “diálogo das provas”, seja pela
fundamentação telegráfica neles contida, seja pela ausência de intervenção humana no processo
de análise, como regra geral.
A questão assume contornos mais fluidos tratando-se de situações em que o
direito creditório do contribuinte tem na base de sua formação retenções sofridas no recebimento
de pagamentos de terceiros. É bastante comum que tais terceiros não cumpram com suas
obrigações acessórias relativas à emissão de comprovante de rendimentos e transmissão da DIRF
que permitiria à Receita Federal realizar o correto cruzamento eletrônico de dados.
Também é usual que tais obrigações sejam cumpridas com erros variados (quanto
ao valor retido, quanto ao período de competência em que ocorreu a retenção, divergências entre
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.324 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.916974/2011-41

o comprovante de rendimentos e a DIRF, dentre outros). Mesmo quando as obrigações
acessórias das fontes pagadoras são cumpridas adequadamente, o próprio descasamento entre o
momento em que o beneficiário deve reconhecer as retenções sofridas (pelo regime de
competência) e o momento em que as fontes pagadoras devem fornecer o comprovante de
rendimentos e transmitir a DIRF (até o final do mês de janeiro do ano seguinte ao que ocorreu o
efetivo pagamento1 — regime de caixa) é causa de um sem número de desencontros de
informações que recebem, como regra geral, solução pelo não reconhecimento do direito
creditório materializada e cientificada ao contribuinte por meio do Despacho Decisório.
Tratando-se de retenções na fonte incidentes sobre os rendimentos de
aplicações financeiras e operações de mútuo, os problemas não são menores, também em
virtude do descasamento entre o momento do oferecimento à tributação dos rendimentos
correspondentes e a efetivação das retenções correspondentes. Os momentos são bastante
peculiares e específicos a cada tipo de aplicação financeira, variando, via de regra, a depender de
sua natureza (de aplicação de renda fixa ou de renda variável, aplicação em títulos ou em fundos
de investimento).
Também as retenções em fonte incidentes sobre o pagamento de Juros sobre o
Capital próprio sofrem da mesma mazela. Devem ser oferecidos à tributação no período em que
se delibera por sua distribuição, mas a retenção em fonte ocorre somente com o efetivo
pagamento.
Sob esta ótica, impõe-se analisar os autos para verificar se eventual imperfeição
probatória nesta etapa processual decorre de simples desídia do contribuinte, ou se tal postura foi
em alguma medida consequência de sucessivos atos administrativos e decisões que tenham
levado a uma verdadeira desorientação do contribuinte.
Analisando o caso em questão, verifico que, no detalhamento da análise de
crédito, ficou claro que a inadmissão da integralidade do IRRF retido e recolhido sob os códigos
de arrecadação 3426 e 5706, decorreu do fato de que a DIPJ do contribuinte não informava o
oferecimento de receitas à tributação em montante suficiente a fazer frente às retenções sofridas.
Portanto, desde o princípio, o escopo da prova era claro.
Muito embora tenha o contribuinte anexado algumas fichas de sua DIPJ desde a
Manifestação de Inconformidade, explorando a informação de que a retenção cujo oferecimento
à tributação não restou comprovada foi indicada na Ficha 54 de sua DIPJ (em que se informou o
valor do IRRF retido e o valor dos rendimentos brutos auferidos), o Acórdão Recorrido foi claro
ao considerar tal prova insuficiente.

1 RIR/99," Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento ou crédito de
rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte
deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal
(Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).

Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao beneficiário até o dia 31 de janeiro
do ano-calendário subseqüente ao do pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 86)."

Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.324 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.916974/2011-41

A Ficha 54 indica a retenção supostamente sofrida e o valor do respectivo
rendimento bruto, mas as receitas financeiras oferecidas à tributação pelo contribuinte e
informadas na Ficha 06 A da DIPJ foram bastante inferiores ao necessário para fazer frente às
retenções em questão, inexistindo nos autos qualquer outro elemento no sentido de comprovar o
oferecimento dos respectivos rendimentos à tributação em outros períodos de apuração, pelo
regime de competência.
As notas de negociação das aplicações financeiras do Deutsche Bank confirmam
que a aplicação foi feita no ano-calendário de 2006, mas não há nos autos prova do oferecimento
das receitas à tributação nesse ano. Os informes de rendimentos acostados aos autos (sem a
assinatura do responsável ou chancela mecânica), por sua vez, nada dizem sobre o oferecimento
dos rendimentos financeiros à tributação.
O Livro Razão mencionado na Manifestação de Inconformidade não foi anexado
aos autos, não se comprovou o período de contratação das operações alegadamente de mútuo, e
tampouco se trouxe esclarecimentos sobre a retenção decorrente do pagamento de Juros Sobre o
Capital Próprio (Código 5706).
Verifica-se, portanto, que mesmo diante a análise fundamentada da DRJ,
atestando a insuficiência da documentação encartada junto ao Manifestação de Inconformidade,
o contribuinte não trouxe em seu Recurso Voluntário provas adicionais tendentes a demonstrar o
oferecimento das receitas à tributação, limitando-se a colacionar tabelas e extratos de seus
sistemas internos (algumas ilegíveis), documentos inaptos para comprovar a higidez e certeza do
direito creditório.
Não se discute nos autos a prova da retenção sofrida, e, a despeito dos efeitos do
respeito ao regime de competência para o oferecimento dos rendimentos de aplicação financeira
de à tributação, nos termos do art. 373 do RIR em vigor à época dos fatos (o qual faz remissão
aos artigos artigo 17 do Decreto Lei o 1.598/77, art. 76, § 2o da Lei no 8.981/95, e art. 11 § 3o
da Lei no 9.249/95), a possibilidade de dedução do IRRF do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado depende também da prova do cômputo das respectivas receitas na determinação do
Lucro Real.
É a interpretação extraída do art. 2o, §4o da Lei no 9.430, de 1996, consolidada na
Súmula CARF no 80, que passo a transcrever:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de 03/08/2010
Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010
Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.324 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.916974/2011-41

No caso em questão o oferecimento à tributação foi a causa apontada desde o
Despacho Decisório para o não reconhecimento da integralidade do direito creditório
correspondente ao IRRF.
Assim, não tendo o Contribuinte comprovado o alegado oferecimento dos
correspondentes rendimentos à tributação em outros períodos de apuração (por exemplo,
mediante a apresentação dos Livros Diário e Razão e do LALUR, nos termos do artigo 9o § 1o
do Decreto Lei no 1.598/77; bem como dos contratos de mútuo informando o período da
contratação e da ata deliberando pelo pagamento de Juros sobre Capital Próprio), inviável
reconhecer o direito creditório.
Tampouco julgo ser a diligência medida adequada, pois, no caso em questão,
mesmo tratando-se de Despacho Decisório eletrônico, a causa da não homologação foi
claramente consignada desde o princípio, foi adequadamente compreendida pelo contribuinte e
foi também objeto de análise no Acórdão Recorrido.
Mesmo assim o contribuinte limitou-se a trazer, em seu Recurso Voluntário,
meras planilhas, e extratos de sistemas internos muitos dos quais ilegíveis, documentos inaptos a
provocarem evolução do diálogo das provas em montante minimamente compatível com a
clareza dos fundamentos da não homologação que lhe foram apresentados e confirmados ao
longo do processo administrativo.

3
- Dispositivo

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 438
DF CARF MF
Original